Tribunal: TJMT
Processo: 1074568-24.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074568-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY HELENO PEREIRA - CPF: 594.023.501-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
R
E
STITUIÇÃO SIMPLES.

DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em
A
ção declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos relativos a suposto contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a intimação da Defensoria Pública exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico ofende o disposto no art. 5º, § 5º, da L. nº 1.060/1950;

(
ii
) saber se o recurso deve ser conhecido ante suposta ofensa ao princípio
da dialeticidade; e

(
iii
) saber se houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado e
há direito
à
restituição dos valores e aos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da intimação eletrônica da Defensoria Pública pelo sistema oficial, nos termos do CPC/2015, art. 246, §1º, e da LC nº 80/1994, art. 128, I.

4. A apelação preenche o requisito da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos da sentença.

5. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade por falhas na prestação do serviço, inclusive por fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ).

6. Inexistindo contrato assinado, termo de adesão, gravação ou outro meio idôneo de comprovação, a mera apresentação de faturas e extratos não comprova
m
a contratação válida do cartão de crédito.

7. Configurados os descontos indevidos, impõe-se a restituição simples dos valores, corrigidos e acrescidos de juros legais.

8. O dano moral é presumido diante do desconto de valores em benefício previdenciário sem autorização válida, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de prova idônea da contratação de cartão de crédito consignado
impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

2
. A realização de descontos em benefício previdenciário sem autorização válida configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015,
arts
. 246, §1º; 373, II; 429, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 595; L. nº
1.060/1950, art. 5º, §5º.

Jurisprudência relevante
citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.513.473/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.06.2021,
DJe
16.06.2021; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; TJMT, Apelação Cível nº 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2025, DJE 03.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1016350-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025, DJE 23.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por Ney Heleno Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em
A
ção declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais,
ajuizada em face de Banco Bradesco S.A,
julgou improcedente o
s

pedidos
.

O apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta, em preliminar, a nulidade da intimação da sentença, a qual foi realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em afronta ao disposto no art. 270 do CPC c/c art. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50, que assegura
à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal. Defende que tal irregularidade comprometeu o contraditório e configurou cerceamento de defesa, haja vista que o processo foi sentenciado sem que fosse oportunizada a produção de provas essenciais. No mérito, sustenta que não há prova válida da contratação, inexistindo contrato assinado ou qualquer outro meio idôneo de manifestação de vontade do consumidor. Afirma que os extratos bancários apontam movimentações incompatíveis com o perfil do apelante, como compras em locais distantes e gastos com jogos eletrônicos, o que reforçaria a tese de fraude. Alega que como se
trata
de relação de consumo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, seja reformad
a a sentença para a procedência dos pedidos
(id.
301454851).

O apelado
Banco Bradesco S.A
apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso. (Id.
306502891
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

1.Da intimação eletrônica da Defensoria Pública

A apelante argumenta que a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, sustentando que tal vício comprometeria a regularidade do contraditório.

Consta dos autos que a Defensoria Pública foi regularmente intimada da sentença por meio do sistema eletrônico oficial, com ciência registrada no dia 07/05/2025, após publicação no Diário da Justiça Eletrônico de 08/05/2025. Tal modalidade de comunicação processual atende ao disposto no art. 246, §1º, do Código de Processo Civil, e é considerada pessoal nos termos do art. 5º, §5º, da Lei n.º 1.060/50 e do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece
a validade da intimação eletrônica da Defensoria Pública realizada por meio do sistema oficial do Poder Judiciário,

como se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA.
PRAZO DE 10 DIAS PARA CONSULTA TÁCITA. PREVISÃO APLICÁVEL TAMBÉM À DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
1.
Nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Essa previsão se aplica inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de
notificação pessoal, tal como a Defensoria Pública
. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo (
AgRg
no HC
n .
616.973/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
14/12/2020). 2. Agravo regimental improvido

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1513473 AL 2019/0159093-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2021)

Ademais, a parte não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da alegada falha de intimação. É entendimento consolidado que a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável em hipóteses de mera irregularidade formal. Trata-se da máxima

pas
de
nullité

sans

grief
, consagrada no art. 279 do CPC.

A simples alegação de cerceamento de defesa, desacompanhada da indicação de qual diligência deixou de ser realizada ou qual argumento deixou de ser apresentado em virtude da intimação eletrônica, não é suficiente para anular a sentença.

Dessa forma, REJEITO a preliminar

2. Da ofensa ao princípio da dialeticidade

Arguiu o Banco que a Apelação não deve ser conhecida, pois não há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença,
especialmente quanto a alegação de não contratação do cartão de crédito. A
inda
que de modo conciso, o recurso
enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da existência e validade
da contratação
de suposto contrato de cartão de crédito consignado nº 20199002793000149000, em nome do apelant
e.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.
301454423
).

O banco, todavia,
limitou-se a apresentar
somente

faturas mensais e extratos de cartão de crédito
,
documentos unilaterais que, por si sós,
não têm força probatória autônoma
para demonstrar a manifestação
válida de vontade do consumidor.
Não consta dos autos qualquer contrato assinado
, termo de adesão, gravação de voz, imagem ou assinatura a rogo com duas testemunhas, como exige o art. 595 do Código Civil para pessoas analfabetas.

As faturas juntadas, além de unilaterais, evidenciam
movimentações atípicas e incompatíveis
com o perfil do apelante, como sucessivas compras vinculadas a jogos eletrônicos e aplicativos digitais (“Google Garena”), realizadas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro

(id.
30145444
2)
,
em períodos concentrados e com valores fracionados, que destoam completamente da realidade socioeconômica e cognitiva do autor, domiciliado em Cuiabá/MT
.

Es
t
a Quarta Câmara de Direito Privado, em caso análogo,
já
reconheceu
que
a ausência de prova mínima da contratação e a mera juntada de faturas como elemento probatório idôneo
não são capazes de comprovar a contratação
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados
.
5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor
. 6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito
e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...). (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. O ônus da prova da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação
.
4. Em casos de contratação eletrônica, é essencial a demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, seja por assinatura digital válida, seja por registros detalhados da transação, o que não ocorreu. 5. O dano moral restou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor
. (...). (N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados
ao
autor
.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente descontado, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada
desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos indevidos.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. A restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé, o que não se comprovou nos autos, sendo devida apenas a devolução simples, conforme entendimento reiterado do STJ e da Corte local. [....] 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que realizados por terceiro.
2. A restituição do indébito deve ser simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.
(N.U 1016350-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ademais, entendo que deve ser

fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contrato em nome d
o
autor

e da realização de descontos em seu benefício previdenciário sem demonstração de consentimento válido.

A
fixação deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.

No caso, restou evidenciado que
o
autor não anuiu à contratação do cartão de crédito, sendo submetid
o
a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial. Trata-se de violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira
, aliado aos parâmetros estabelecidos pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ
).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
10
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.
(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

O valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Portanto, verifico que a sentença
deve ser
reforma
da
para reconhecer a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em favor d
o
autor.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, o ônus sucumbencial deve ser readequado, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares
arguidas
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente
ao
contrato de cartão de crédito consignado
n°
20199002793000149000
, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados,
e condenar a
ré
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inverto o
ônus
sucumbência, devendo o Banco arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025